Tribunal: STF
Processo: ARE 1569116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU A HOMOLOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL. COMPROVADO O PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO ANTERIOR. DEMORA EXCESSIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PERMANÊNCIA DO AUTOR NO CARGO DE INSPETOR. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Conheço o presente recurso, uma vez presentes os requisitos legais de admissibilidade.



    2. Trata-se de recurso inominado (ID 5412040) em face de sentença (ID 5412031) que julgou procedente o pedido do autor para declarar a ilegalidade da Resolução nº 0280/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, devendo o promovido providenciar a homologação da nomeação do promovente ao cargo de inspetor da polícia civil.



    3. O Estado do Ceará, em recurso inominado, pugna pela reforma do julgado alegando a inércia injustificada do autor e a legalidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.



    4. Inicialmente, cumpre salientar que o recorrido foi nomeado para o cargo de inspetor da polícia civil desde o ano de 2014, entretanto, foi surpreendido com a Resolução nº 0280/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, tonando sem efeito a sua nomeação em razão do recorrido não ter justificado e nem juntado a publicação da sua exoneração do cargo de agente penitenciário.



    5. Entretanto, ao compulsar os autos do processo, verifica-se que o recorrido solicitou a sua exoneração junto a Administração, bem como a partir da sua nomeação, não exerceu o cargo de agente penitenciário e não recebeu remuneração.



    6. Dessa forma, entendo que o recorrido não pode ser punido com a perda do seu cargo, em razão da demora excessiva da Administração em realizar a devida exoneração do cargo anterior, conforme solicitado.



    7. Além do mais, o recorrente detinha o conhecimento de que o recorrido realizou tempestivamente o seu pedido de exoneração, devendo ser realizada a homologação da nomeação do recorrido ao cargo de inspetor da polícia civil.



    8. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n° 9.099/95).



    9. Custas de lei. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da parte recorrida, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c com o art. 85, § 1º, 2º e 3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente